Tribunal: STF
Processo: ARE 1559756
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 56):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC, quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário na instância de origem. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 57), foram rejeitados (Doc. 63).



    Nos Embargos de Divergência, a parte embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento firmado pela Segunda Turma nos seguintes precedentes: ARE 1.375.617/RS, Rel. Min. André Mendonça; ARE 1.318.215/RS, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 963.155/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki (Doc. 65).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão embargado limitou-se a manter decisão que não conhecera o Agravo em Recurso Extraordinário, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão da instância de origem que inadmitiu o RE.



    Os presentes Embargos, a seu turno, suscitam divergência com precedentes que em nada se relacionam com o fundamento do acórdão embargado, nem mesmo com a matéria tratada nestes autos.



    Ausente a rigorosa similitude fática entre o acórdão apontado como divergente e o julgado embargado, incabíveis os embargos de divergência. No mesmo sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. 



    II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. 



    III. Razões de decidir 3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa, majoração de honorários e determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (RE 1489053 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 13-11-2024) 



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente